Tribunal: TJBA
Processo: 8163918-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163918-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIVALDO DE OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Banco Bradesco S.A. interpôs apelação contra sentença que julgou procedente em parte ação declaratória de inexistência de débito movida por Marivaldo de Oliveira Magalhães, declarando inexistente débito de R$ 88,66 referente ao contrato 153194235000000EC e determinando exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sem condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve regular contratação que legitimasse a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica que teria originado o débito, não apresentando cópia de contrato assinado pelo consumidor nem outros documentos que conferissem legitimidade ao pacto. Tratando-se de fato negativo alegado pelo consumidor, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), incumbindo ao fornecedor demonstrar a existência do negócio jurídico. A prova da contratação, sendo documental, deveria ter sido produzida na contestação (art. 434, CPC). Não restando demonstrada a contratação, revela-se inexistente a relação jurídica, sendo correta a declaração de inexistência do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, §3º, V; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, §1º, 434, 1.003, §5º, e 1.009, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação 80011983920208050124, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8163918-60.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA, e como apelado MARIVALDO DE OLIVEIRA MAGALHAES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora